Tribunal: STF
Processo: MS 40294
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿MANDADO DE SEGURANÇA. SATISFAÇÃO ATESTADA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Silvério de Almeida, contra ato do Tribunal de Contas da União, pleiteando a revogação de medida cautelar de indisponibilidade de bens. 
Em 1/8/2025 a segurança foi concedida, tendo sido determinada a expedição de ofício aos Registros de Imóveis para que averbassem o cancelamento das indisponibilidades registradas nos imóveis indicados em acórdão do TCU.
Em 1/12/2025, determinei a intimação do impetrante para informar se ainda há o que requerer a este Juízo (Doc. 84). 
Por meio da Petição STF nº 178056/2025 restou confirmado o cumprimento integral da decisão concessiva da segurança (fls. 85).

É o relatório. Decido.

A fase de cumprimento de sentença cessou diante da satisfação integral da decisão. É o caso, portanto, de extinção do feito. 
Ex positis, extingo o processo, restando encerrada também a fase de cumprimento de sentença. 
À Secretaria para que tome as providências cabíveis, procedendo à baixa na distribuição e ao arquivamento definitivo dos autos. 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente